Tribunal: STF
Processo: Inq 4863
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos delitos previstos nos arts. 268 (infração de medida sanitária preventiva) e 331 (desacato) do Código Penal, pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA.
    Os fatos teriam ocorrido por ocasião da sua prisão em flagrante por crime inafiançável e, tendo comparecido ao Instituto Médico Legal para os regulares exames, teria desacatado uma das funcionárias, além de se recusar a usar máscara.
    A autoridade policial apresentou relatório final (eDoc. 12, fls. 56-67), concluindo, quanto ao suposto crime de desacato que: “(...) cotejando a transcrição do vídeo, com os depoimentos e declarações apresentados pelos envolvidos, esta autoridade policial considera que o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA, ao se dirigir à Perita Legista LILIAN VIEIRA com o emprego de expressões ofensivas como ‘Porra, Caralho, folgada para Caralho’, acabou por desrespeitar a funcionária pública, que se encontrava no exercício de sua função, conduta que, indubitavelmente, encontra enquadramento típico no artigo 331 do Código Penal”.
    Já no que diz respeito a eventual conduta de infração de medida sanitária, entendeu a Polícia Federal que “(...) ainda que tenha oferecido uma resistência inicial ao uso da máscara de proteção facial, resistência que durou cerca de 3 minutos, tempo em que houve a discussão, após a intervenção da autoridade policial responsável pela escolta do preso, o Deputado Federal DANIEL SILVEIRA fez o uso da máscara de proteção facial e o exame médico legal prosseguiu sem maiores intercorrências. Por esta razão, esta autoridade policial considera que a conduta, em tese, praticada pelo Deputado Federal DANIEL SILVEIRA não se enquadra na figura típica prevista no art. 268 do Código Penal”.
    Com vista dos autos (eDoc. 15), a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos, primeiramente quanto ao desacato: (a) a conduta é de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9.099/95 e art. 331 do CP); (b) o requerido faz jus, em princípio, à possibilidade de composição de danos civis (individuais e coletivos), a ser formulada oportunamente pela ofendida LILIAN VIEIRA, e a uma proposta de TRANSAÇÃO PENAL, consistente no pagamento de prestação pecuniária de R$ 38.560,50; (c) para usufruir do benefício, o autor do fato deverá comprovar, por meio de documentação idônea, que não foi condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva, nem foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95.
    Em relação à imputada infração de medida sanitária, a PGR promoveu o arquivamento do presente inquérito, ao fundamento de que a conduta não caracteriza crime contra a saúde pública. Entendeu, no ponto, que, embora previsto o uso de máscara para enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao novo coronavírus, seu descumprimento não sujeita o infrator à sanção penal do art. 268 do CP (art. 3º da Lei 13.979/2020).
    Em decisão de 15/6/2021, (a) deferi o arquivamento deste inquérito, tão somente quanto ao delito previsto no art. 268 do Código Penal, nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal; e (b) designei a realização de audiência preliminar (art. 72 da Lei 9.099/95), por videoconferência, para o dia 28/6/2021, às 16h30min, com presidência do Magistrado Instrutor deste Gabinete, AIRTON VIEIRA (art. 21-A, § 1º, I, do RISTF).
    A audiência preliminar foi regularmente realizada e seu conteúdo reduzido a termo, conforme eDoc. 39.
    Vieram os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 61 da Lei 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.
    Tendo sido o presente inquérito arquivado quanto ao delito previsto no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), a controvérsia diz respeito somente ao delito previsto no art. 331 do Código Penal (desacato):
    Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
    Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.
    O delito controvertido, como se vê, admite plenamente o instituto da transação penal. Em acréscimo, conforme expressamente consignado pela Procuradoria-Geral da República, o autor do fato preenche os demais requisitos legais, previstos no art. 76, § 2º, da Lei 9.099/95, quais sejam (I) não ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; (II) não ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; e (III) não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 
    Ora, diante da aceitação, pelo autor da infração, da proposta formulada pelo Ministério Público e do preenchimento dos demais requisitos previstos na legislação, é de imposição a homologação do acordo de transação penal.
    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    EMENTA: INQUÉRITO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRANSAÇÃO PENAL. PROPOSTA ACEITA PELO AUTOR DO FATO. DOAÇÃO DE BENS A ENTIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. O crime investigado é daqueles que admitem a transação penal e o indiciado cumpre os demais requisitos legais do benefício. Embora haja controvérsia sobre a possibilidade de a prestação pecuniária efetivar-se mediante a oferta de bens, a pena alternativa proposta pelo Ministério Público - doação mensal de cestas básicas e resmas de papel braile a entidade destinada à assistência dos deficientes visuais, pelo período de seis meses - atinge à finalidade da transação penal e confere rápida solução ao litígio, atendendo melhor aos fins do procedimento criminal. Homologada a transação penal.
    (Inq 2721, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2009) 
    Verifica-se, ainda, que a Sra. Lilian Alves Vieira, vítima, regularmente representada pela Defensoria Pública da União, alegando ausência de interesse na fixação de qualquer valor a título de composição de danos civis, abdicou expressamente de qualquer requerimento que, porventura, pudesse a ela ser devido em razão dos fatos tratados neste inquérito.
    Não houve, portanto, no âmbito destes autos, deliberação quanto ao ponto, de modo que não obtida a referida composição.
    Diante de todo o exposto, com base no art. 72, §§ 3º e 4º, da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o acordo de transação penal firmado entre a Procuradoria-Geral da República e o autor do fato, Deputado Federal Daniel Silveira, APLICANDO-LHE a pena consistente no pagamento de multa no valor de R$ 20.177,91 (vinte mil, cento e setenta e sete reais, e noventa e um centavos).
    Deverá o autor do fato recolher, até o dia 28/7/2021, uma quarta-feira, o pactuado valor, devendo depositá-lo por intermédio de GRU, mediante o preenchimento dos seguintes códigos numéricos: 200100 no campo Unidade Gestora (UG); 00001 – Tesouro Nacional no campo “Gestão”; 13920-3 no campo “Código de Recolhimento”, e o número 7990 no campo “número de referência”.
    A pena de multa aplicada não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 (cinco) anos. 
    Fica o autor do fato ciente de que o não cumprimento integral do acordo acarretará no prosseguimento regular deste Inquérito (art. 77 e ss. da Lei 9.099/95).
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente